Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS SOBRE BENS IMÓVEIS. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. MEAÇÃO PRESERVADA EM SENTENÇA. IMÓVEL TRANSFERIDO A TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO ESVAZIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se a meação cabível à parte foi preservada em sentença judicial, preservando-se sua cota patrimonial contra atos executivos deferidos contra bens imóveis do coproprietário, resta esvaziado, à luz do artigo 17 e 843, do Código de Processo Civil, o interesse jurídico em receber tutela jurisdicional que suspenda os atos de constrição que estão sendo promovidos em processo de execução, especialmente em hipótese na qual o patrimônio imobiliário já havia sido transferido para terceira pessoa de maneira graciosa. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que analisou o pedido liminar.